Tribunal: TJSP
Processo: 1503721-86.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503721-86.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, são apelados VANESSA AFFONSO
DA SILVA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503721-86.2017.8.26.0066 -....
2
APELAÇÃO No: 1503721-86.2017.8.26.0066
COMARCA : BARRETOS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
APELADO : VANESSA AFFONSO DA SILVA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Carlos Faciani Macatti
VOTO No: 48.229
EMENTA: Execução Fiscal IPTU Extinção do processo por
abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC
Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação
pessoal ao ente público Inocorrência Intimação efetuada via
portal eletrônico
A inércia da Fazenda Pública após
intimação pessoal para promover o andamento do feito implica
extinção da execução fiscal Sentença mantida Recurso
Improvido.

Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 61/62, de relatório adotado, que julgou
extinto o presente processo, na forma do art. 485, III, §
1°, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ASSIS, requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. sentença.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 12.11.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503721-86.2017.8.26.0066 -....
3
O recurso não comporta provimento.
O Eminente Magistrado às fls. 50, assim
determinou: “ Vistos, Nos termos do artigo 523 e artigo
534, ambos do Código de Processo Civil, aguarde-se o
peticionamento eletrônico do pedido de cumprimento da
sentença, pelo prazo de 30(trinta) dias. No mais, tendo em
vista que a execução prosseguirá contra outro devedor,
abra-se vista à exequente para que requeira em termos de
prosseguimento
do
feito,
diante
da
decisão
retro
proferida. Intime-se”.

Fls. 56/57 : “Verifico que a exequente
foi
intimada
para
manifestação,
via
portal
de
intimação/eletrônico, e quedou-se inerte. Assim, determino
nova intimação, via portal eletrônico, para que se
manifeste no prazo de cinco (05) dias, sob pena de
extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de
Processo Civil”.
Os atos intimatórios se deram através do
portal
eletrônico
(fls.
51,58/59),
sem
qualquer
manifestação do município, sobrevindo à sentença extintiva
por abandono da causa nos termos do art. 485, inciso III
do CPC/2015, da qual, novamente, houve a intimação na
mesma modalidade, através do portal eletrônico, sobrevindo
o recurso de apelação.
Com a vigência do CPC/2015, a intimação
por meio do portal eletrônico, encontra-se prevista
expressamente nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e
parágrafo único ao determinar que as intimações serão
realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico,
aplicando-se tal regra ao Ministério Público, Defensoria e
Advocacia Públicas, inclusive quanto à citação por força
do disposto no art. 246, § 1o do mesmo diploma legal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da
Fazenda
Pública
por
meio
do
Portal
Eletrônico para dar andamento ao feito -
Ausência
de
manifestação
-
Intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503721-86.2017.8.26.0066 -....
4
eletrônica com efeito de intimação pessoal
- Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e
art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do
processo nos termos do art. 485, III, do
CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0001416-
90.2015.8.26.0094,
Rel.
Desembargador
Fortes Muniz , j. em 28.06.2018).
Aliás, esta E. 18a Câmara de Direito
Público no voto da lavra do E. Desembargador Wanderley
José Federighi, em casos idênticos, assim profere seu voto
que adoto como razões para decidir:
...”Observa-se que a intimação pessoal da
Municipalidade
foi
realizada
por
meio
do
Portal
Eletrônico, pois conforme determina a Lei Federal no
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial, passaram a ser consideradas como intimação
pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio1 . Na mesma esteira, o novel diploma
processual passou a prever no §1o do art. 1832 a
possibilidade de intimação da Fazenda Pública por meio
eletrônico, o qual passou a ser considerado meio de
intimação pessoal.
Assim, apesar de o Município ter sido
intimado pessoalmente na pessoa de seu representante para
providenciar o efetivo andamento da execução, não houve
nenhuma manifestação, sendo o caso de manutenção da r.
sentença, uma vez que caracterizado o abandono da causa”.
Neste
sentido,
a
jurisprudência
vem
manifestando em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
RECURSO
PROTOCOLIZADO
FORA
DO
PRAZO
INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL -
FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO ELETRÔNICO -
ART. 6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1.
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei n.
11.419/2006, as intimações feitas por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503721-86.2017.8.26.0066 -....
5
eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os
efeitos legais - 2. No caso em exame, o
acórdão embargado foi disponibilizado no
Diário
da
Justiça
Eletrônico/STJ
em
29/09/2015,
considerado
publicado
em
30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do
art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ
fl.
927).
A
petição
dos
embargos
declaratórios somente foi protocolizada em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez)
dias, nos termos dos arts. 188 e 536 do CPC
- Embargos de Declaração não conhecidos”
(EDcl
no
RMS
30.660/RS,
5a
Turma
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
j.
27.10.2015,
p.
DJe
09.11.2015,
Rel.
Ministro Ribeiro).

Não há, portanto, ensejo ao acolhimento da
irresignação recursal da parte exequente.
Portanto, a extinção dos autos era de
rigor, vez que não houve no procedimento adotado pelo
Juízo de origem desrespeito às regras processuais vigentes.
Por essas razões, a manutenção da r.
sentença é a medida que se impõe, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503721-86.2017.8.26.0066 -....
6
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator